Tribunal: TJBA
Processo: 8026296-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026296-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA AGRAVADO: ALOISIO BARBOZA OLIVEIRA Advogado(s):GUSTAVO ALVES MARTINS ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a suspensão dos descontos de empréstimo consignado realizados no benefício previdenciário do demandante, referente ao contrato nº 2615330848, sob pena de multa diária de R$ 100,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC; (ii) verificar a adequação da decisão liminar em face da alegação de inexistência de contratação; (iii) avaliar a proporcionalidade do prazo de 15 dias e multa diária de R$ 100,00 fixados. III. Razões de Decidir 3. A tutela de urgência foi corretamente deferida em primeiro grau, considerando tratar-se de relação de consumo bancária envolvendo empréstimo consignado, com descontos realizados diretamente no benefício previdenciário do consumidor, que alega desconhecer a contratação. 4. Em casos dessa natureza, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta análise cautelosa da alegação de desconhecimento da contratação por parte de consumidores, especialmente quando se trata de beneficiários do INSS, em razão da presunção de vulnerabilidade que os acompanha nas relações de consumo. 5. A probabilidade do direito (fumus boni iuris) resta evidenciada pela alegação do consumidor de inexistência de contratação, somada à dificuldade probatória inerente à demonstração de fato negativo (ausência de contratação), circunstância que, em sede de cognição sumária, justifica a proteção do consumidor. 6. O perigo de dano (periculum in mora) é manifesto e irreversível, considerando que os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), absolutamente impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC, comprometendo o mínimo existencial do consumidor. 7. O prazo de 15 dias mostra-se suficiente para que instituição financeira de grande porte possa adotar as medidas administrativas necessárias junto à fonte pagadora (INSS) para suspender os descontos questionados. A multa diária de R$ 100,00 revela-se adequada e proporcional, considerando o valor dos descontos realizados e a capacidade econômica da instituição financeira. 8. A decisão que determinou a suspensão dos descontos possui caráter provisório e reversível, não representando prejuízo injustificado ao Agravante, servindo apenas para assegurar o equilíbrio contratual e a proteção do consumidor, sobretudo quando ainda pende discussão sobre a legitimidade da dívida questionada judicialmente. IV. Dispositivo e Tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A tutela de urgência para suspensão de descontos de empréstimo consignado em benefício previdenciário é cabível quando o consumidor alega desconhecimento da contratação, prevalecendo em sede de cognição sumária a proteção ao mínimo existencial sobre verba de natureza alimentar, reservando-se para a instrução probatória a análise aprofundada sobre a validade e regularidade da contratação." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, I, 6º, III e VIII; CPC/2015, arts. 300 e 833, IV; Lei 8.213/91, art. 115. Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema 1061; STJ - REsp 1.303.544/MG. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8026296-34.2025.8.05.0000, sendo Agravante Banco Itau BMG Consignado S/A e Agravado Aloisio Barboza Oliveira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator